Tribunal: TJSP
Processo: 0004207-14.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Livramento Condicional. Indeferimento. Defesa sustenta o preenchimento dos requisitos legais. Sem razão. Paciente progredido para o regime semiaberto em data relativamente recente. Concessão da liberdade condicional, neste momento, assemelhar-se-ia à progressão per saltum, vedada no ordenamento jurídico pátrio. Necessário o cumprimento por mais tempo no regime intermediário,

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Livramento Condicional. Indeferimento. Defesa sustenta o preenchimento dos requisitos legais. Sem razão. Paciente progredido para o regime semiaberto em data relativamente recente. Concessão da liberdade condicional, neste momento, assemelhar-se-ia à progressão per saltum, vedada no ordenamento jurídico pátrio. Necessário o cumprimento por mais tempo no regime intermediário, sem faltas, para se verificar a absorção da terapêutica penal. Temerária a concessão do benefício neste momento. Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613807
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004207-14.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante DANIEL
AQUINO DE OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004207-14.2020.8.26.0496 -Voto no 11.847
2
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL no 0004207-14.2020.8.26.0496
Agravante: DANIEL AQUINO DE OLIVEIRA
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado(a): Dr(a). Hélio Benedini Ravagnani
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no: 11.847
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.
Livramento
Condicional.
Indeferimento. Defesa sustenta o preenchimento dos requisitos
legais. Sem razão. Paciente progredido para o regime semiaberto
em
data
relativamente
recente.
Concessão
da
liberdade
condicional, neste momento, assemelhar-se-ia à progressão per
saltum, vedada no ordenamento jurídico pátrio. Necessário o
cumprimento por mais tempo no regime intermediário, sem faltas,
para se verificar a absorção da terapêutica penal. Temerária a
concessão do benefício neste momento. Agravo improvido.
Trata-se de Agravo em Execução interposto pela douta
Defesa de DANIEL AQUINO DE OLIVEIRA, visando à reforma da decisão
proferida em 16 de junho de 2020 pelo MM. Juízo de Direito da Unidade Regional
de Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM
6a RAJ, da
comarca de Ribeirão Preto, na qual se indeferiu, por ora, o pedido de livramento
condicional (fls. 32/33).
A Defesa, em suas razões, protesta pela concessão do
livramento, sustentando o preenchimento de todos os requisitos - objetivo e
subjetivo expressos em lei, destacando a desnecessidade de tempo anterior no
regime semiaberto (fls. 01/08).
A contraminuta foi ofertada, oportunidade na qual o órgão
ministerial se manifestou pelo provimento do recurso (fls. 38/40).
Processado o recurso e mantida a decisão guerreada (fl.
41), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo improvimento do recurso
(fls. 46/49), vindo os autos conclusos em 21 de julho de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004207-14.2020.8.26.0496 -Voto no 11.847
3
É o relatório, passo a decidir.
Devidamente
processado,
o
agravo
não
comporta
provimento.
Colhe-se dos autos que o ora agravante estava a cumprir
pena total de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses, de reclusão, em regime
semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, com TCP previsto para
10 de março de 2021 quando, entendendo preencher os requisitos necessários,
formulou pedido de livramento condicional junto ao Juízo da Execução.
Por intermédio da r. decisão combatida, o livramento
condicional foi negado, entendendo o i. Magistrado de piso ser necessário que o
reeducando passasse algum tempo no regime intermediário, ao qual foi
progredido em 19/02/2020.
Daí a insurgência defensiva.
Contudo, o recurso não comporta provimento.
Isso porque a concessão do benefício pleiteado (livramento
condicional) configuraria verdadeira progressão por saltos (do fechado para a
liberdade praticamente total, pois o Estado pouco vigia), o que é vedado em
nosso ordenamento.
Nesse sentido já se posicionou o Superior Tribunal de
Justiça, ao editar a Súmula no 491, que decidiu inadmissível a progressão por
salto, pois obrigatório o cumprimento do requisito temporal no regime anterior
(semiaberto).
Recomenda-se, desta forma, que o sentenciado permaneça
um período razoável em regime intermediário, cumprindo-o sem o cometimento
de faltas graves ou delitos, de modo a demonstrar sua absorção à
terapêutica penal. Somente então se autoriza que receba o desejado voto de
confiança estatal para retornar definitivamente à sociedade.
Conforme os documentos acostados aos autos, verifica-se
que o sentenciado foi condenado por crime grave, equiparado a hediondo, sendo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004207-14.2020.8.26.0496 -Voto no 11.847
4
assim, mais do que recomendável que permaneça por mais tempo no regime
intermediário, haja vista que sua progressão se deu em data relativamente
recente.
Como bem observado pela douta Procuradoria em seu bem
lançado parecer, o sistema penitenciário progressivo está estruturado de forma a
situar o livramento condicional à última etapa do cumprimento da pena,
justamente para evitar a chamada progressão per saltum.
Neste momento, portanto, a concessão prematura de um
benefício como o livramento condicional pode se mostrar temerária e colocar em
risco a segurança da sociedade.
Impossível,
desta
forma,
conceder-lhe
o
livramento
condicional, sem que demonstre comprovada aptidão a conviver no meio social.
Em havendo alterações na situação fática analisada, nada
obsta que o interessado formule novo pedido, instruído com as razões e demais
documentos necessários.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
agravo, mantendo-se, in totum, a r. decisão atacada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR